Tribunal: TJDFT
Processo: 0027704-73.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO AO CORRÉU. Nos termos da disciplina prevista nos artigos 110, § 1°, e 109, inciso V, ambos do Código Penal, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em hipótese na qual entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória houve o transcurso de lapso superior a quatro anos, considerando a pena concreta cominada ao apelante, com extensão dos efeitos da decisão, de ofício, ao corréu.